Tribunal: STF
Processo: Rcl 59082
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com pedido liminar, em face de decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010510-15.2017.5.03.0181, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360, 725 e 739 da repercussão geral.



    Alega-se que “a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (eDoc 1, p. 4)



    Argumenta-se, ainda, que no julgamento do feito que deu origem ao TEMA 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    Afirma-se, que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.11).



    Defende-se não se questionar “a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada.” (eDoc 1, p. 20)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    No caso dos autos, aponta-se como ato reclamado acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010510-15.2017.5.03.0181, de 30.04.2021, que possui a seguinte ementa:



    EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. RENÚNCIA DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE.  Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Tema n. 1. Possibilidade de renúncia do direito relativamente a um dos litisconsortes passivos. É lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. Trata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito. (Arts. 487, III, "c", do CPC e 282 do Código Civil)



    Note-se que após essa decisão o feito permaneceu em tramitação. Após os recursos respectivos, a ora reclamante teve negado seguimento ao recurso de revista, o TST conheceu do agravo mas negou-lhe provimento. Dessa decisão foi interposto agravo interno, não conhecido em decisão assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 725. DIALÉTICA RECURSAL. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. INCIDÊNCIA. I. Em relação aos recursos interpostos para esta Corte Superior, a Súmula nº 422, I, do TST consagra a necessidade de a parte recorrente expor, de forma apropriada, as razões pelas quais entende que a decisão atacada merece ser reformada. Caso não as forneça, ou as apresente de forma insuficiente, ter-se-á por inadmissível o recurso, diante da ausência de dialética recursal. II. No caso vertente, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugna o fundamento principal erigido na decisão agravada para obstar o processamento do recurso de revista, qual seja: a ausência de transcendência das questões jurídicas devolvidas ao exame desta Corte. Portanto, está ausente a dialética recursal, no particular. III. Agravo interno de que não se conhece.”  



    Segundo andamento processual no sítio eletrônico do TST, dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, cuja admissibilidade está pendente de análise. 



    Nada obstante a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual, isso não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento dos temas 360, 725 e 739 de repercussão geral dependeria do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II), o que não ocorreu no caso.



    Portanto, verifica-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Continuo a análise quanto à alegação de afronta ao decidido na ADPF 324. 



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Assim, o Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma.



    Como se nota da leitura do ato reclamado, não há relação de estrita pertinência entre este e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente